Tribunal: TJPA
Processo: 0811105-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811105-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURA DE NAZARE CARDOSO HOLANDA BEZERRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ATUAL E IDÔNEA. DESPESAS HABITUAIS EXPRESSIVAS SEM LASTRO PROBATÓRIO DE RENDA OU MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Laura de Nazaré Cardoso Holanda Bezerra contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve decisão interlocutória da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça na Ação de Reparação por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência, por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprova, com elementos atuais e idôneos, a insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa da declaração e da exigência de avaliação concreta da condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência jurídica gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, como instrumento de efetivação do acesso à justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC.

4.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa (juris tantum) e cede diante de elementos concretos que evidenciem ausência dos pressupostos legais ou insuficiência probatória, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

5.

A documentação juntada (CTPS digital e comprovantes de despesas) mostra-se desatualizada e incompleta, sem extratos bancários e/ou comprovantes atuais de renda (própria ou de terceiros responsáveis), o que impede aferição concreta da alegada penúria.

6.

O mero desemprego alegado não autoriza deferimento automático da benesse quando há registro de despesas habituais expressivas (R$ 7.676,61) não esclarecidas por prova contemporânea de rendimentos, de ausência deles ou de movimentação financeira compatível.

7.

A orientação jurisprudencial invocada exige avaliação concreta da possibilidade econômica do requerente e afasta critérios exclusivamente objetivos para concessão do benefício, justificando a manutenção do indeferimento quando a prova é insuficiente.

8.

O agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar o núcleo da decisão monocrática, pois não supre a falta de acervo documental robusto e atual que comprove a incapacidade financeira, especialmente diante das despesas informadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça depende de comprovação concreta, atual e idônea da insuficiência de recursos, não bastando declaração desacompanhada de elementos probatórios suficientes.

2.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando ausentes documentos mínimos e contemporâneos que permitam avaliação concreta da situação econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3.

A alegação de desemprego, por si só, não impõe a concessão da benesse quando há despesas habituais expressivas sem demonstração de renda, ausência de renda ou movimentação financeira que esclareça a capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.021 e 932, IV e VIII; RITJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses nº 150 (Gratuidade da Justiça), Item 1; TJ-CE, AI nº 0639379-22.2021.8.06.0000, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 10.10.2023; TJ-SP, AI nº 2062878-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 04.04.2024; TJ-RJ, AI nº 001349492-2021.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, j. 27.05.2021; TJ-GO, AI nº 0131114-53.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 03.08.2020; TJ-MG, AI nº 2918179-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 14.03.2023; TJ-SC, AI nº 4024993-35.2019.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, j. 15.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LAURA DE NAZARÉ CARDOSO HOLANDA BEZERRA, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., visando à reforma da decisão monocrática de ID nº 27372832, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811105-03.2025.8.14.0000, a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo de origem, lançada sob o ID nº 127070169, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça no processo de referência nº 0858607-39.2024.8.14.0301 (Ação de Reparação por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência), em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

A decisão recorrida (ID nº 27372832) consignou, em síntese, que o indeferimento da gratuidade deveria ser mantido porque: (i) a presunção de hipossuficiência é juris tantum e pode ser afastada quando ausentes elementos idôneos; (ii) os documentos juntados (v.g., CTPS digital e comprovantes de despesas) mostraram-se desatualizados e incompletos; (iii) os comprovantes de despesas (IDs nº 127070170 a 127070182) não vieram acompanhados de extratos bancários e/ou outros comprovantes atualizados de renda (ou de terceiros responsáveis), inviabilizando aferição concreta da alegada penúria; e (iv) registrou-se existência de despesas habituais no montante de R$ 7.676,61, razão pela qual o mero desemprego não autorizaria deferimento automático, à luz do art. 99, § 2º, do CPC e de orientação jurisprudencial de necessidade de avaliação concreta (STJ – Jurisprudência em Teses nº 150). Ao final, com fundamento no art. 932, IV e VIII, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do RITJPA, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento. Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por LAURA DE NAZARÉ CARDOSO HOLANDA BEZERRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência, em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, com base na avaliação concreta de sua condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de que o requerente não dispõe de recursos suficientes para suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, conforme art. 5º, LXXIV da CF e art. 98 do CPC.

2.

A presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração pessoal possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo juiz diante de elementos que indiquem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3.

A documentação apresentada pela agravante, incluindo CTPS digital e comprovantes de despesas, revelou-se desatualizada e incompleta, não permitindo aferição concreta da alegada situação de penúria.

4.

A existência de despesas habituais no valor de R$ 7.676,61, aliada à ausência de extratos bancários ou outros comprovantes atualizados de renda, desautoriza a concessão automática do benefício apenas com base na alegação de desemprego.

5.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais destaca a necessidade de avaliação concreta da situação financeira, sendo inadequada a adoção de critérios exclusivamente objetivos para deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração pessoal desacompanhada de documentação atual e idônea.

2.

A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

3.

A alegação de desemprego, isoladamente, não enseja o deferimento do benefício quando há despesas habituais significativas não justificadas por documentos comprobatórios de rendimentos ou ausência deles.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e 932, IV e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI nº 0639379-22.2021.8.06.0000, Rel. Des. DURVAL AIRES FILHO, j. 10.10.2023; TJ-SP, AI nº 2062878-87.2024.8.26.0000, Rel. Des. MARCO FÁBIO MORSELLO, j. 04.04.2024; TJ-RJ, AI nº 00134949220218190000, Rel. Des. EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITO NETO, j. 27.05.2021; STJ, Jurisprudência em Tese nº 150 – Gratuidade da Justiça – III, Item 1.

Em suas razões recursais do agravo interno (ID nº 31895987), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade, afirmando ciência em 03/11/2025 e apontando suspensões de prazos por Portarias (06 e 07/11; 20 e 21/11), concluindo ser tempestivo o protocolo em 28/11/2025; (ii) o cabimento com base no art. 1.021 do CPC; (iii) a dispensa de preparo, invocando o art. 101, § 1º, do CPC, por se tratar de insurgência cuja própria controvérsia é a negativa da gratuidade; (iv) no mérito, aduz dissonância da decisão monocrática com os arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, afirmando que se encontra desempregada, sem benefício previdenciário e sem fonte de renda, o que diz comprovado por documentos de ID nº 27314482 e ID nº 27314483, e que as despesas essenciais vinham sendo custeadas por verbas rescisórias já esgotadas, defendendo que a negativa compromete o acesso à justiça. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da decisão monocrática de ID nº 27372832, que
manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à agravante LAURA DE NAZARÉ CARDOSO HOLANDA BEZERRA.

A Constituição Federal, no ponto, estabelece: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil dispõe, no art. 98, que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O art. 99, por sua vez, disciplina a forma de postulação e o regime probatório, prevendo, em especial, que: “§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” e “§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se uma premissa dogmática essencial: a) a gratuidade da justiça é instrumento de efetivação do acesso à justiça, mas b) não é automática, pois exige insuficiência de recursos, e c) a declaração do interessado, quando pessoa natural, tem presunção relativa, que pode ceder
diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica ou, ao menos, insuficiência de prova para um juízo seguro.

É precisamente nessa moldura que se insere a decisão monocrática ora agravada.

Com efeito, a decisão atacada (ID nº 27372832) explicitou que a decisão de origem (ID nº 127070169)
indeferiu a gratuidade após análise da CTPS digital (ID nº 127070183) e de declarações/documentos reputados desatualizados e insuficientes
, consignando, ainda, que “meras declarações e listagens de despesas não bastam”, sendo exigível prova atual e completa, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Assentou, também, que os comprovantes de despesas (IDs nº 127070170 a 127070182)
não foram acompanhados de extratos bancários, comprovantes de rendimentos ou outras evidências robustas que ratificassem as despesas habituais no montante de R$ 7.676,61
, razão pela qual a alegação de desemprego formal, isoladamente, não seria suficiente a impor o deferimento automático da benesse.

Em reforço, a decisão monocrática apoiou-se em orientação do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que é inadequado o emprego de critérios exclusivamente objetivos para concessão do benefício, exigindo-se “avaliação concreta da possibilidade econômica” do requerente,
conforme Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese da Corte Cidadã.

Pois bem.

No agravo interno (ID nº 31895987), a agravante insiste que se encontra desempregada e sem renda, aduzindo que tal situação estaria comprovada por documentos identificados como ID nº 27314482 e ID nº 27314483, e que as despesas essenciais teriam sido suportadas por verbas rescisórias já esgotadas.

Todavia, a questão central não reside em desconsiderar a narrativa de desemprego; reside, isto sim, em verificar se, no caso concreto, foi trazido acervo documental contemporâneo, idôneo e suficiente para comprovar o direito ao benefício pretendido – e a resposta, no entender desse signatário, deve ser negativa.

Verificou-se a ausência de evidências robustas que ratificassem o alegado estado de penúria.
A CTPS, por si só, não pode ser considerada bastante para a concessão do benefício, que exige, reitere-se,
prova concreta
da hipossuficiência
, na esteira do que entende a jurisprudência do E. STJ e dos Tribunais Pátrios – sobretudo quando há demonstração, nos autos, de despesas robustas que caminham justamente em sentido contrário. Nesse sentido, além dos julgados já colacionados na decisão impugnada, colaciono outros, no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO EM GRAU RECURSAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A legislação infraconstitucional que regula a matéria, na parte em que exige simples declaração para o gozo da benesse, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional que, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação.
2. Não havendo demonstração da hipossuficiência financeira da requerente, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
3. A decisão agravada deve ser mantida caso o recorrente não apresente argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos nela utilizados. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-GO - AI: 01311145320208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido” (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE AUTORA QUE ADUZ SER PROFISSIONAL AUTÔNOMO, SEM COMPROVAR OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL QUE NÃO SE TRADUZ EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRENTES
. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIDÊNCIA NÃO SUFICIENTEMENTE CUMPRIDA PELOS DEMANDANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida fundada sobre a atual situação econômica do postulante à justiça gratuita, faculta-se ao magistrado a solicitação de elementos de prova em relação à hipossuficiência, cujo descumprimento implica negativa à concessão do beneplácito”. (TJ-SC - AI: 40249933520198240000 Blumenau 4024993-35.2019.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

“Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das despesas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 1 . O art. 99, § 2º do CPC/15 reafirmou a natureza relativa da presunção de hipossuficiência da declaração firmada pela parte na forma do § 3º do mesmo art. 99, permitindo ao magistrado exigir provas concretas do alegado estado de miserabilidade, a fim de que o benefício, custeado por toda a sociedade, seja concedido a quem é realmente carecedor.
2. Agravante que não demonstrou fazer jus à gratuidade ora pleiteada, em particular porque ausentes documentos mínimos que comprovem sua condição financeira.
3. Recorrente desempregado desde 28/04/2016 que adquire o automóvel objeto da demanda em 22/02/2019 no valor de R$ 48.000,00 com entrada de R$ 17 .000,00 e pagamento de parcelas no valor de R$ 1.123,00. 4. Endividamento voluntário que não é causa bastante para a concessão da gratuidade de justiça . 5. Concessão do benefício pleiteado que depende da inequívoca demonstração da condição financeira deficitária. Carência de recursos não demonstrada. Indeferimento que se mantém . 6. Desprovimento do recurso” (TJ-RJ - AI: 00134949220218190000, Relator.: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 27/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

Reitere-se que o art. 99, § 3º, do CPC, embora presuma verdadeira a alegação da pessoa natural,
não torna irrelevante a prova, sobretudo quando o próprio § 2º permite ao julgador indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, exigindo comprovação do preenchimento.

No caso, além de inexistir, no recorte disponível, demonstração objetiva e atual da movimentação financeira – que é precisamente o ponto sensível indicado na decisão, há também registro de despesas habituais expressivas, circunstância que, por si, reclama esclarecimento probatório sobre como tais despesas são suportadas e qual a real capacidade contributiva, justamente para permitir a “avaliação concreta” preconizada pela orientação do STJ.

Diante desse cenário, o Agravo Interno não logra, ao menos com os elementos explicitados nas peças examinadas, demonstrar erro de julgamento apto a infirmar o núcleo decisório: a insuficiência de prova concreta e atual da incapacidade financeira.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática de ID nº 27372832.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026